Tribunal: TJDFT
Processo: 0727269-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante manifestado pelos agravados, em sede de contrarrazões, fora realizada a inscrição de seus nomes no rol de inadimplentes por meio do convênio SERASAJUD[1]. Diante do objeto do agravo e do que fora noticiado e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste recurso ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, diga o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada. Outrossim, no mesmo prazo, esclareça o agravante acerca das tratativas de acordo na ação subjacente, visando pôr termo ao litígio que os enlaça, o que também implicaria a perda superveniente do objeto do presente agravo. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 08 de outubro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] ID 29431351 e ID 29431352.